Tribunal: TJSP
Processo: 2317627-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
MEDICAMENTO. Itu. Linfoma não-Hodgkin de células manto. Ibrutinibe 140 mg. Fármaco excepcional e de alto custo. Tema STJ no 106. Fornecimento. Responsabilidade. –
1. Agravo. Cabimento. A decisão agravada não cuidou de legitimidade passiva nem de denunciação da lide, de modo que os argumentos do Município sequer foram apreciados pelo juízo 'a quo' e não pode o tribunal conhecer do agravo nessa

Ementa:
MEDICAMENTO. Itu. Linfoma não-Hodgkin de células manto. Ibrutinibe 140 mg. Fármaco excepcional e de alto custo. Tema STJ no 106. Fornecimento. Responsabilidade. –
1. Agravo. Cabimento. A decisão agravada não cuidou de legitimidade passiva nem de denunciação da lide, de modo que os argumentos do Município sequer foram apreciados pelo juízo 'a quo' e não pode o tribunal conhecer do agravo nessa parte, sob pena de supressão de instância. Não fosse apenas isso, a decisão que admite a legitimidade passiva não pode mais ser impugnada por agravo, agora restrito às hipóteses do art. 1.015 do CPC. Não há prejuízo ao recorrente, uma vez que as questões resolvidas por decisões interlocutórias contra as quais não caiba agravo não precluem nesse momento, por afastada a recorribilidade imediata, sendo possível a impugnação na apelação ou nas respectivas contrarrazões, em conformidade com a redação do art. 1.009, § 1o do CPC. –
2. Fornecimento. Competência. Tema STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos interpostos no RE no 855.178-SE (Tema STF no 793), reafirmou a solidariedade dos entes da Federação, sem afastar a divisão de competência administrativa para o fornecimento, prevista na lei infraconstitucional (LF no 8.080/90); ainda, a fim de evitar prejuízos às partes em situações emergenciais, reconheceu a possibilidade de ressarcimento do ente público que suportou o ônus financeiro pela via administrativa ou judicial. O Município alega que o medicamento deve ser fornecido pela União Federal, mas essa questão poderá ser mais bem avaliada pelo juízo durante a instrução, sem prejuízo de eventual regresso em face dela União, se o caso, com a observação de que o medicamento requerido tem registro na ANVISA, a afastar, nesta visão preliminar, o direcionamento à União. –
3. Probabilidade do direito. Tema STJ no 106. O medicamento requerido possui registro na ANVISA, a autora comprova a incapacidade financeira para arcar com o tratamento e os elementos técnicos que instruem os autos indicam, ao menos neste momento inicial de cognição sumária, tem-se por cumprido o requisito previsto no Tema STJ no 106, sem prejuízo de o Município proceder à avaliação clínica da autora, que deverá efetuar o cadastro no CACON ou UNACON de sua preferência, para a continuidade do tratamento. – Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido, com observação.